Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015349-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE - CPF: 010.091.987-18 (AGRAVANTE), JOAO VITOR GARCIA LEITE - CPF: 039.230.891-63 (AGRAVANTE), JOSE CELSO DORILEO LEITE FILHO - CPF: 039.230.761-85 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0036-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE

JOSE CELSO DORILEO LEITE FILHO

JOAO VITOR GARCIA LEITE

AGRAVADO(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR DO CONTRATO - PERÍODO DE REMISSÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria discutida nos autos – período de remissão em razão da morte do titular do plano de saúde coletivo - demanda dilação probatória com a instrução do processo e a formação do contraditório, a fim de esclarecer se houve alteração contratual acerca do período de remissão, o que, inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito.-

R E L A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE, JOSE CELSO DORILEO LEITE FILHO e JOÃO VITOR GARCIA LEITE
na
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1017341-76.20240041
ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
., que indeferiu a tutela provisória de urgência, que pretende a reativação do plano de saúde dos autores, em razão da não-configuração da plausibilidade do direito invocado e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera pars’ trata-se de medida de exceção.

Em síntese, sustentam que o plano de saúde coletivo tem os seguintes beneficiários: José Celso Dorileo Leite Filho, Eliane da S. Leite e João Vitor G. Leite, sendo que após o falecimento de José Celso Dorileo Filho (titular), o plano de saúde foi cancelado, sem se ater que no contrato há uma cláusula que prevê a remissão das parcelas por um período de 5 (cinco) anos.

Alegam que após muitos protocolos, conversas e reclamações, todos os autores foram ativados e dias depois, somente a autora Eliane Leite permanece ativa, sendo que seus filhos estão fora do plano, sob alegação de cancelamento.

Aduzem que foram surpreendidos com a informação de suposta inadimplência, gerada no período de REMISSÃO, ou seja, período em que as parcelas não deveriam ter sido cobradas devido ao óbito do titular, aliado ao fato de que o agravado reportava a existência de crédito superior a noventa mil reais, o qual seria devolvido aos consumidores.

Salientam que não houve nenhuma informação ou esclarecimento sobre o cancelamento do plano, ou a indicação de efetuarem um novo plano de saúde, bem como explanações sobre o período de remissão.

Sob tais argumentos, pugnam pela concessão em sede
de antecipação da tutela recursal, determinar que o agravado restabeleça com urgência o plano de saúde dos ora agravantes, seja determinado que o agravado demonstre se os agravantes têm crédito ou não e se for apontado eventual valor em atraso por parte dos agravantes, que seja permitido a garantia do juízo, liberando-se ao final eventual valor a quem de direito.

A liminar foi indeferida (ID
218573662
).

Sem contraminuta (ID
227218690
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da ação de origem que os autores
ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE, JOÃO VITOR G LEITE e JOSÉ CELSO DORILEO LEITE FILHO
ajuizaram a
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1017341-76.20240041
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
.,
aduzindo que
são beneficiários da parte requerida, Bradesco Saúde, desde 20/08/1993, conforme contrato de ID 154100414.

Alegou que o plano de saúde foi efetuado através da pessoa Jurídica, TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA – CNPJ: 00.305.326/0001-27, na qual o pai da requerente Eliane, Sr. Ademar Cavalcante Garcia (falecido), era o proprietário e quem efetuou a contratação do plano de saúde.

Sustentou que a TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA, tornou-se inapta em 11/09/2018 e o marido da autora faleceu em maio/2022.

Asseverou que razão do falecimento de seu marido, iniciou-se uma longa história junto à parte requerida, pois não foram cumpridas as obrigações contratuais, eis que um dos motivos da escolha do plano de saúde, foi a REMISSÃO POR MORTE DO SEGURADO, na qual os beneficiários do mesmo grupo ficariam isentos de efetuar o pagamento do plano pelo período de 5 anos.

Aduziu
que o cumprimento da obrigação de remissão não ocorreu, pois a autora foi obrigada a efetuar o pagamento da fatura do plano de saúde no mês do maio/2022, ante ao falecimento de seu marido em 02/05/2022, para não ter seu plano cancelado.

Salientou que o requerido informou que o período de remissão é de dois anos, e não de cinco anos, conforme registro notarial de conversas no WhatsApp junto a parte requerida Bradesco Saúde.

Esclareceu que em todo o período contratado nunca fora enviada nenhuma informação ou notificação sobre alteração do período de remissão e sobre os beneficiários do plano e somente teve ciência do fato, após a apólice ter sido cancelada de modo unilateral pelo requerido.

Destacou que a última informação recebida é a de que o plano foi cancelado devido à falta de pagamento, sendo que a parte autora pagou o plano até maio/2022 e após essa data o plano encontra-se remido.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a tutela de urgência a fim de reativar
o plano de saúde dos requerentes, sob pena de multa diária.

Ao decidir, o juiz
Dr. Gleidson O. G. Barbosa,
inde
feriu a liminar, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida
.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1017341-76.20240041
,
cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o - Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, vislumbra-se que o plano de saúde foi firmado pela TRANSPORTADORA ANDRADE em 25/07/2013 (ID 154100414), onde consta cláusula de cobertura adicional de remissão por morte do segurado titular, conforme cláusula 16. Vejamos:

Assim, em razão do falecimento do titular em José Celso Dorileo Leite em maio/2022, o Bradesco Saúde informou que o plano seria cancelado em 02/05/2027, conforme benefício de remissão de 5 anos (ID 154101099).

Observa-se do documento de ID 154100419 – autos originários, emitido em 31/08/2023, que o agravado informou os agravantes a falta de pagamento das mensalidades referentes aos meses de janeiro/2023 a março/2023, bem como no dia 04/04/2024, o plano de saúde teria sido cancelado, conforme e-mail de ID 154101099.

Por outro lado, a parte agravada informou, em resposta ao protocolo SAC, com data de 12/04/2024, que apenas a agravante Eliane da S. Leite possui o direito ao benefício da remissão, conforme cláusula contratual, sendo reativada no plano de saúde (ID 154101099).

Além disso, verifica-se que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado singular consignou que “consta da
tentativa de resolução administrativa, que alguém, pela suposta empresa que entabulou o negócio jurídico inicial, teria acolhido alteração contratual acerca do período de remissão, o que demonstra ser mais ainda necessária a cautela para análise perfunctória do pedido
,”
conforme ID 154102501.

Portanto, no caso, em razão das alegações da parte autora, mostra-se necessária oitiva da parte agravada a fim de esclarecer os fatos em relação ao período de remissão dos beneficiários do plano de saúde, o que demanda maior dilação probatória, a fim de que a questão da remissão possa ser apurada durante a regular instrução processual na origem.

Logo, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT - AI: 10090756320238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

Com essas considerações, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024